Tribunal: TJBA
Processo: 8003527-98.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003527-98.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, BRUNA PATRICIA ZILIO VIELMO, JAYNE CARLA DE SOUZA FRAGA

APELADO: GERALDA DOS SANTOS AZEVEDO

Advogado(s)
:
ISANA GUIMARAES RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM CONTA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE DA AVENÇA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE EM RELAÇÃO AO DANO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS TAL DATA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇão CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (Art. 14, da Lei nº 8.078/90).

2.

Não comprovado pela instituição bancária que o negócio jurídico foi efetivamente celebrado, devem ser declarados ilegais os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora.

3. Em se tratando de óbvia relação de consumo, a responsabilidade objetiva só seria afastada em caso de culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiros, o que não foi demonstrado, configurando, em verdade, grave falha na segurança do serviço prestado, devendo haver a devida reparação, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para reparar os danos experimentados.

5. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ausente a prova de que os descontos em conta possuíram amparo em relação jurídica válida ou em engano justificável, tem-se evidenciada a má-fé do credor, com consequente restituição em dobro do indébito.

6. Os indigitados valores descontados, portanto, serão apurados na fase de liquidação, cabendo, a rigor, a repetição em dobro, somente a partir de 31/03/2021, sendo na forma simples anteriormente a tal data, consubstanciado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pois as circunstâncias dos autos comprovam a falha da instituição financeira, que deixou de comprovar a contratação alegada, não agindo com a necessária cautela e diligência, configurada, pois, a hipótese de responsabilidade civil objetiva,

como alhures explicitado.

7. No que diz respeito aos juros legais, devem ser computados na forma estabelecida no art. 406 do Código Civil, com a redação introduzida pela Lei nº 14.905/2024, de forma que deverá ser aplicado o IPCA como índice de correção e a Taxa Selic para os juros moratórios. Sentença mantida.
APELAÇ
ÃO
CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões
Cíve
is
nº
8003527-98.2021.8.05.0088
, em que figuram como apelante,

BANCO ITAÚ CONSIGNADO
S/A
, e apelada,
GERALDA DOS SANTOS AZEVEDO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)